Tribunal: TJMT
Processo: 1016673-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016673-76.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DECIO MACEDO - CPF: 061.292.266-91 (JUIZO RECORRENTE), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DECIO MACEDO - CPF: 061.292.266-91 (RECORRIDO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL) – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

1. A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação do procedimento administrativo, que visa à concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da razoável duração do processo.

2. Nos termos do artigo 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA, as licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

3. Sentença ratificada, em reexame necessário.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DECIO MACEDO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na portaria n.º 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Vida Nova IV, localizado no município de Nova Bandeirantes, MT – no CAR MT 182.938/2020, em 09.09.2021, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgou extinto o
processo
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de nenhuma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela ratificação da sentença (ID. 139003165).

Em petição datada de 14.06.2022, o Estado de Mato Grosso juntou documentos que comprovam a conclusão da análise final de todas as informações relativas ao CAR em questão, contudo, demonstra que existem inconsistências apontadas, sendo de responsabilidade da parte impetrante as devidas correções, para novo encaminhamento ao órgão ambiental (ID. 136646978).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em síntese, que
DECIO MACEDO
impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal, praticado pelo superintendente de regularização ambiental da SEMA, ao argumento de que aderiu ao programa de regularização ambiental, na data de 09.09.2021, visando à regularização de sua propriedade rural, Fazenda Vida Nova IV, localizada no município de Nova Bandeirantes, MT e, decorridos mais de nove meses da data da inscrição, o seu requerimento ainda não havia sido analisado, causando-lhe vários prejuízos.

Dessa forma, impetrou o presente mandado de segurança, pugnado pela análise imediata do CAR MT 182.938/2020.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, por via da qual requereu a denegação da ordem postulada na petição inicial (ID. 136646967).

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, consoante sentença de ID. 136646971, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada:

“
Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural –
Fazenda Vida Nova IV,
localizado no
Município de Nova Bandeirantes (MT)
– no
Cadastro Ambiental Rural nº MT 182.938/2020
em
09.09.2021
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Inexistindo recurso interposto pelas partes, os autos vieram conclusos para o reexame necessário.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito violado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no
processo
administrativo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT-182.938/2020).

O artigo 5º, inciso XXXIII, da CF, assim preleciona:

“Art. 5º [...].

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. (grifo nosso).

Ademais, importante ressaltar o que prevê a Portaria n.º 389/2015, da SEMA, cuja redação estabelece os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais. Confira-se:

“
Art. 2º
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”.

Considerando o tempo em que o requerimento administrativo objeto deste mandado de segurança aguarda para ser analisado e concluído, é certo que a administração pública estadual deixou de praticar aquilo que a lei determina, em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do
processo

administrativo.

A propósito, colacionam-se julgados deste e. Sodalício acerca da matéria:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do
processo
. As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
(Portaria n. 389/2015/SEMA).

(TJ-MT 10023916720218110041 MT ,
Relator
: MARCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021)”. (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – PRAZO – PORTARIA 389/2015/SEMA – DECISÃO RETIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A jurisprudência deste Sodalício assenta que, a demora injustificada na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da razoável duração do processo.

2. Nos termos do artigo 2º, da Portaria 389/2015/SEMA, as licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

3. Decisão retificada. Recurso Provido.

(TJ-MT 10085366820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)”. (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA IN LOCO SOBRE A TIPOLOGIA VEGETAL – RENOVAÇÃO DE CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF), À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 E PORTARIA Nº 389/2015- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

2. Recurso de Apelação Desprovido e sentença Ratificada, em sede de Reexame Necessário.

(TJ-MT 10300687220218110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)”. (grifo nosso).

Pelo que se denota, houve, de fato, inobservância, por parte do órgão estadual ambiental, acerca do prazo de análise e conclusão do pedido feito pela parte impetrante, pois a parte impetrada não trouxe nenhuma prova de que a demora tenha sido ocasionada pela parte adversa.

Pelo contrário, conforme pode ser visto no documento inserido no ID. 136646978, foi determinado, pela chefe de gabinete da SEMA, a tramitação do processo administrativo em comento com prioridade, em razão da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Outrossim, de acordo com o parecer técnico de ID. 136646978, embora conste a existência de pendências a serem sanadas, a análise foi efetivada.

Pelo exposto, considerando que o objetivo deste
writ
foi atingido, não há que se falar em retificação da sentença, devendo esta ser mantida integralmente.

Por todo o exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023